Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707467-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ALAN CARVALHO MATOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria [IDs 85213275 (EMD) e 84568686 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de ALAN CARVALHO MATOS DA SILVA, indeferiu o bloqueio do veículo por meio do sistema RENAJUD, por não vislumbrar a efetividade de tal medida, porquanto o veículo objeto da demanda encontra-se alienado fiduciariamente, já possuindo restrição perante o DETRAN e somente pode ser transferido com a anuência do credor fiduciário, se afigurando inócua e desnecessária a medida reclamada visando o bloqueio do bem, porquanto desprovido de proveito prático já que não pode ser alienado a terceiros. O agravante recorre, alegando, em síntese, que o pedido de bloqueio do bem junto ao sistema RENAJUD encontra amparo na legislação de regência e na jurisprudência específica que trata do assunto. Ressalta também a necessidade da restrição de circulação de veículo como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional almejada, além de prevenir a ocorrência de outros eventuais prejuízos plenamente evitáveis com o deferimento desta simples medida. Salienta que art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69 determina que ao decretar a busca e apreensão de veículo o juiz inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. Acrescenta que o bloqueio RENAJUD é uma ferramenta posta à disposição do Poder Judiciário para contribuir, de maneira célere e eficaz, com a satisfação do crédito exequendo. Verbera ainda que a restrição de circulação do bem, nos moldes requeridos, deve ser deferida com o viso de dar máxima efetividade à prestação jurisdicional, de acordo com a previsão contida no art. 497 do Código de Processual Civil – CPC. Tece argumentos sobre o preenchimento da tutela de urgência no caso vertente, requestando a antecipação total da tutela recursal vindicada. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. A antecipação da tutela recursal foi deferida no Id 24118488. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos deste Tribunal de Justiça, constata-se no ID 92351377 daqueles autos (0704978-79.2020.8.07.0010), que o próprio banco agravante pede a retirada da restrição via Renajud, sob o argumento de que o veículo já fora devidamente apreendido. Eis a manifestação do banco naquele Juízo: “requerer que seja expedido ofício para que proceda a imediata baixa na restrição judicial do veículo, via sistema RENAJUD, tendo em vista a apreensão do bem, conforme evidência o Auto de Apreensão em anexo. "VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO POLO (CONNECT PACK) 1.0 1, CHASSI 9BWAG5BZXLP031623, PLACA PBU8814, RENAVAM 01201304056, COR BRANCA, ANO 2019/2020, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL". Logo, se o objeto do agravo era exatamente a restrição do veículo no sistema Renajud, este se perdeu. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta, retire-se de pauta e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator